Tribunal: TJMT
Processo: 1014271-14.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014271-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (ADVOGADO), ISMAEL CARLOS AMARAL DA SILVA - CPF: 024.391.721-03 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), CEZAR CALINOSKI JUNIOR - CPF: 894.679.061-04 (IMPETRANTE), JHONE SOUZA DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 12 E ARTIGO 16, §1º, I, DA LEI 10.826/2003– PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
1.
DA AUTORIA DELITIVA
–
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
–
TESE CUJA ANÁLISE EXIGE
DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
WRIT
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS QUE DEMONSTRAM A CAPITULAÇÃO CORRETA DO CRIME – DENÚNCIA JÁ RECEBIDA –
2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO CONSTRITIVO
– IMPERTINÊNCIA – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGADA A ORDEM.

1.
A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o crime pelo qual está sendo acusado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.
Apresenta-se legítimo o decreto segregatício lastreado em elementos que demonstrem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do increpado, revelando o fundado receio de recidiva criminosa, extraído do histórico criminal desfavorável do paciente; tudo a indicar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do CPP à hipótese.

IMPETRANTE:

DR. CEZAR CALINOSKI JUNIOR

PACIENTE:

ISMAEL CARLOS AMARAL DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do Auto de Prisão em Flagrante nº 1000879-62.2023.8.11.0111 (PJe), em razão da suposta prática do crime tipificado no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
.

Após contextualizar a impetração, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o d. causídico principia defendendo que a autoria do delito não pode ser imputada ao paciente, considerando que o corréu a teria confessado, e inexistiria ligação do beneficiário deste
writ
com os fatos apurados.

Ademais, sustenta que
o crime imputado ao paciente teria sido capitulado de maneira equivocada,
por não haver comprovação de que a arma possuía sinal suprimido, a demonstrar que a segregação cautelar é indevida porquanto, se indicada de maneira correta a infração penal, no entender da defesa, restaria caracterizado crime cuja pena máxima seria inferior a 04 (quatro) anos.

Outrossim, alega
ausência de fundamentação para a manutenção da prisão, ao que agrega o não preenchimento dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente
, destacando que o crime em tese praticado não se caracteriza pela violência ou grave ameaça e, por fim, destaca predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente, aduzindo a viabilidade de serem fixadas medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de tudo que expõe, requer a concessão

in limine
da ordem em prol do paciente “
para que seja concedida a Liberdade Provisória ao paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste
”
sic
, confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

O remédio heroico veio instruído com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 172600184.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 173097670) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais anexados do ID 173749194.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 174684666)

É o relatório.

VOTO –
MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Depreende-se da prova amealhada ao processo eletrônico que
ISMAEL CARLOS AMARAL DA SILVA
e
Jhone Souza de Brito
foram presos em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da lei 10.826/03, ocorrido em 11/06/2023
.

Durante a audiência de custódia, realizada no dia 12/06/2023, o d. Magistrado
a quo
acolhendo parcialmente o pedido ministerial, converteu a prisão em flagrante do
beneficiário deste
writ
em prisão preventiva, a bem da
ordem pública
; concedendo, entretanto, a liberdade provisória ao coinvestigado
Jhone Souza De Brito,
mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

A partir d
os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, verifico que em razão desses fatos, o
Ministério Público ofertou denúncia, em 26/06/2023
, nos autos da ação penal nº
1000921-14.2023.8.11.0111 imputando ao paciente a ao corréu a
prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, §1º, inc. I, da Lei 10826/2003.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da materialidade e autoria delitiva:

Em que pese o dispêndio argumentativo do nobre causídico no intuito de descredenciar os elementos indiciários que revelam o possível envolvimento do favorecido nessa ordem com o crime que lhe está sendo imputado; bem como de fazer crer que delito atribuído ao paciente foi capitulado de maneira equivocada, entendo que
a razão não lhe assiste
.

Isso porque, diversamente do alegado na prefacial, consta das razões de decidir da d. autoridade inquinada de coatora a existência de prova da materialidade e indícios bastantes capazes de vincular o increpado ao cenário delituoso, os quais consubstanciam-se, em especial, pelos
depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão
, bem como
pelo depoimento da vítima
e pelo
auto de apreensão da
res furtiva
, além da confissão do autuado
Jhone Souza de Brito
.

Com efeito, verte dos autos eletrônicos, que uma guarnição da Polícia Militar
realizava policiamento ostensivo preventivo na Rodovia MT 322
, estrada W10, quando perceberam que ao
se aproximarem de um veículo Toyota, a condutora desceu do veículo e correu para a direção de um caminhão que estava estacionado no galpão de uma empresa.

Na sequência, os agentes públicos,
aproximaram
-se do veículo
TOYOTA COROLLA
, onde encontraram no interior
ISMAEL CARLOS AMARAL DA SILVA
sentado no banco da frente e
Jhone Souza de Brito
no banco traseiro; ao realizar busca no veículo, localizaram uma espingarda calibre n. 12 sobre o banco traseiro e um revólver calibre n. 38 no porta-luvas do veículo, motivo pelo qual ambos foram presos em flagrante.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de
indícios
mínimos
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito no fato delituoso; considero que
in casu
há elementos suficientes indicando ser o favorecido nessa ordem envolvido com o aludido,
a impedir o acolhimento da sua propalada inocência e ou de realizar maiores digressões acerca da capitulação constante da denúncia, na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Nesse sentido:

“
É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
” (HC 621.286/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Da mesma forma é a jurisprudência consolidada do eg. TJMT, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR, cujo teor preceitua que

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Ainda que fosse diferente, não há como desconsiderar que o paciente foi
formalmente denunciado
pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, §1º, inciso I, da Lei 10826/2003, no dia 26/06/2023,
sendo
a exordial acusatória devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1º grau na data de
27/06/2023
;
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim, que há muito o c. STJ vem entendendo que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Com isso, não restando comprovada indene de dúvidas a insuficiência da prova da materialidade e dos indícios de autoria que sustentam o decreto da prisão preventiva, não comporta acolhida referida alegação defensiva, devendo a matéria ser discutida na esfera própria, que é a ação penal correlata, pelo d. juízo
a quo
, o qual irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, quanto ao suposto equívoco na capitulação do crime que é imputado ao paciente, imperioso se faz destacar que, da análise dos autos que, como já mencionado, em sede de
Habeas Corpus
é restrita, verifico que, a princípio, existem indícios de que o paciente portava arma de fogo com sinal identificador suprimido, notadamente diante das informações vinculadas no boletim de ocorrência, nos depoimentos dos policiais e no termo de apreensão e, conquanto a defesa alegue que corréu tenha admitido a posse/propriedade das armas, não há como se chegar a tal conclusão sem a análise profundas das provas, que serão produzidas ao longo da instrução probatória.

Assim,
concluo inexistirem razões para afastar a medida constritiva imposta ao paciente, à conta da aventada tese de negativa de autoria e materialidade
.

2.

Do decreto constritivo:

Lado outro, quanto aos fundamentos e requisitos da custódia processual imposta ao increpado, depreende-se da decisão objurgada que há no caso em apreço a hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que um dos crimes imputados [art. 16, Lei nº 10.826/03] é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, como já consignado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o cenário delituoso; o que, nesse momento, é o bastante para justificar a imposição e manutenção da
ultima ratio
.

No mais, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau ressaltou a aparente
periculosidade do paciente
, em face da suposta contumácia delitiva, a revelar a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública
; notadamente porque, ao que parece,
na data de 27/05/2023, o preso foi beneficiado pela concessão da liberdade provisória (autos nº. 1000796-46.8.11.0111), mediante a imposição de medidas cautelares, dentre elas a proibição de cometer novos crimes,
no entanto, 15 (quinze) dias de colocado em liberdade voltou a delinquir,
fato que revela seu descompromisso com a ordem pública, demonstrando, assim, a sua irreverência perante a lei e a organização social
”

sic
– ID 172600184, pág. 84/93.

Portanto, à semelhança do externado pelo d. magistrado
a quo
, considero temerária, ao menos nesse momento, a restituição do
status libertatis
de
ISMAEL CARLOS AMARAL DA SILVA
, porque aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos, e uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado pelo
modus operandi
empregado e pelo risco concreto de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste, à sua inclinação à vida ilícita e à gravidade concreta da conduta perpetrada, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Em sendo assim,
inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

3.

Conclusão:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em benefício de
ISMAEL CARLOS AMARAL DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023